Tribunal: STF
Processo: ARE 1548967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. MÉDICO. DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE CORONEL. CRITÉRIO MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO. IMPETRANTE COMO PRIMEIRO COLOCADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE NÃO EFETIVADA. PRETERIÇÃO ROBUSTAMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    I - Não merece acolhimento a alegação do Estado da Bahia de que o presente writ se insurge contra lei em tese, uma vez que objetiva, em verdade, afastar os impactos efetivamente sofridos pelo impetrante em decorrência da omissão em realizar a promoção que defende fazer jus. Elementos dos autos são suficientes para apreciar o mérito da pretensão. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.



    II – Detectado que a presente demanda tem como objeto o direito à promoção do impetrante, servidor militar, ao posto de Coronel PM, não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a referida autoridade detém a competência para conferir os postos e as patentes dos oficiais da Polícia Militar, nos termos do artigo 46, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, do artigo 10 do Estatuto dos Policiais Militares e do artigo 18 da lei estadual nº 3.955/81. Preliminar rejeitada.



    III – Ao considerar a previsão legislativa de efetivação de promoção ao posto de Coronel apenas pelo critério de merecimento, restou assentada a inviabilidade da adoção da LAP (Lista de acesso preferencial) em detrimento à LAM (Lista de acesso por merecimento), precipuamente em virtude da ausência de regramento específico contendo requisitos claros e impessoais, atributos basilares da Administração Pública, o lado da legalidade, publicidade, moralidade e outros. Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte.



    IV – In casu, analisando detidamente a documentação acostada ao presente writ, verifica-se que o Impetrante, ocupante do posto de Tenente Coronel – Médico, desde 2005, já figurou por diversas vezes entre os mais bem colocados da lista de acesso por merecimento para o posto de Coronel.



    V – Demonstrada, de forma inequívoca, a existência de vaga para o posto de Coronel- Médico, uma vez que, em 30 de junho de 2016, foi efetivada a promoção de outro Tenente-Coronel – o segundo colocado na lista de acesso por merecimento publicada em 30 março de 2016 – pelo critério de merecimento, a ratificar, assim, a configuração da preterição do impetrante.



    VI – Ausência de informações ou documentos que constituam qualquer justificativa específica ou esclarecimento individualizado que afaste a ilegalidade da omissão em efetivar a promoção do impetrante, especialmente quando detectado que ele se encontra, em reiteradas oportunidades, nas primeiras colocações e, em 2016, como primeiro colocado na lista de promoção para o posto de Coronel -Médico.



    VII – Nos autos, consta ato de reconhecimento pela Administração Pública, em 29 de junho de 2016, da existência de uma vaga para o posto de Coronel do Quadro de Oficiais de Saúde - Médico (QOSPM – Médico) e sem esclarecer qualquer critério objetivo que justificasse a efetivação de promoção de outro Oficial em detrimento do impetrante, primeiro colocado.



    VIII – Direito líquido e certo demostrado.



    IX – Rejeitadas as Preliminares. Concessão da Segurança, para determinar a promoção do impetrante ao posto de Coronel - Médico em escrita obediência ao procedimento e critérios fixados na Lei nº 3.955/81 e Decreto nº 28.792/82, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 37, inciso I; 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente